Tribunal: TJES
Processo: 5011106-56.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011106-56.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.

APELADO: VP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
REGRESSIVA
. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA EM RAZÃO DE AVARIA EM CARGA TRANSPORTADA.
DANO COMPROVADO. REVELIA. EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA
RECONHECIDA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFOR
MADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Consoante sabido, responde o transportador pela perda ou avaria da mercadoria desde o momento em que a recebe até o da entrega, salvo as hipóteses de culpa exclusiva do expedidor ou do destinatário da carga, força maior ou caso fortuito.
2.

No caso, restou devidamente comprovado pela parte autora que a carga chegou ao destino com avaria, devidamente noticiada pelo destinatário, que a recebeu com expressa ressalva na nota fiscal. Além disso, também restou comprovado o pagamento da indenização pela seguradora em favor da destinatária, ensejando a sub-rogação.

3.

Devidamente citada, a parte requerida quedou-se inerte, atraindo a aplicação dos efeitos da revelia
.
4.

Não tendo sido alegado muito menos apresentado qualquer elemento de prova de causa excludente de responsabilidade da transportadora, estando devidamente comprovado o dano e o transporte por parte da requerida, merecem acolhida os pedidos autorais.

5.
Reformada

a sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a Requerida ao ressarcimento da quantia indenizada, corrigida monetariamente e com juros de mora do desembolso, pela SELIC.

6.
Recurso
conhecido e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011106-56.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A.

Advogado do(a) APELANTE: FABIO ALEXANDRE DE MEDEIROS TORRES - RJ91377-A
APELADO: VP TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra que na presente ação de ressarcimento por danos materiais julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, na qual pretendia a ora apelante o ressarcimento dos valores desembolsados a título de indenização securitária decorrente de avarias em carga transportada.

Em suas razões o recorrente sustenta, basicamente:
i)
nulidade da sentença;
ii)
a hipótese dos autos é de responsabilidade objetiva do transportador;
iii)
merecer reparo a sentença diante direito de ser ressarcida após o sinistro, eis que com o pagamento da indenização securitária se sub-rogou nos direitos do dono da carga.

Pois bem. Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal conheço do presente recurso e passo a análise de seu mérito.

Antes, porém, faço ressalva de que o julgamento promovido pelo magistrado “a quo” não trouxe vício processual capaz de ensejar o reconhecimento de sua nulidade, ou seja, não se extrai qualquer “error in procedendo” que nulifique o édito sentencial. Entendendo-se pela ocorrência de “error in judicando” a consequência jurídica não passa pela anulação da sentença, mas por sua reforma.

Feita essa consideração, vislumbro, após debruçar-me sobre o caderno processual apreciar os argumentos despendidos na peça recursal e as provas produzidas, sólidas razões a ensejar a reforma da sentença. Explico.

Vê-se dos autos que a parte autora, ora apelante, ajuizou a presente ação regressiva em face do transportador, em razão do pagamento da indenização securitária após constatação de que houve avaria na carga transportada.

Assim, é legítima a pretensão eis que embasada em direito de sub-rogação, nos termos do art. 786 do Código Civil:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Tratando-se de transporte de coisas, dispõe o art. 750 do Código Civil que a responsabilidade do transportador inicia-se com o recebimento da carga e somente se encerra com a entrega a seu destinatário. Vejamos:

Art. 750. A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

Assim,
“o contrato de transporte de coisas encerra uma obrigação de resultado para o transportador, que dela somente se desincumbe quando entrega a coisa no local de destino no mesmo estado em que a recebeu, motivo pelo qual responde objetivamente por eventual perda ou avaria ocorrida no trajeto.
” (TJES, Apelação, 049080016261, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : MARIA DO CEU PITANGA DE ANDRADE, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 19/01/2015)

Além disso, dispõe o art. 12 da Lei nº 11.442/07:

Art. 12. Os transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de:

I - ato ou fato imputável ao expedidor ou ao destinatário da carga;

II - inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor da carga;

III - vício próprio ou oculto da carga;

IV - manuseio, embarque, estiva ou descarga executados diretamente pelo expedidor, destinatário ou consignatário da carga ou, ainda, pelos seus agentes ou prepostos;

V - força maior ou caso fortuito;

VI - contratação de seguro pelo contratante do serviço de transporte, na forma do inciso I do art. 13 desta Lei.

Parágrafo único. Não obstante as excludentes de responsabilidades previstas neste artigo, o transportador e seus subcontratados serão responsáveis pela agravação das perdas ou danos a que derem causa.

Ou seja, o transportador somente está dispensado de sua responsabilidade mediante ocorrência do chamado fortuito externo, elemento este capaz de causar a ruptura do nexo causalidade entre o ato ilícito e o dever de indenizar o dano.

Voltando-me ao caso concreto, verifico ter sido devidamente comprovado, pela parte autora, que a carga chegou ao destino com avaria, devidamente noticiada pelo destinatário, que a recebeu com expressa ressalva na nota fiscal.

Além disso, também restou comprovado o pagamento da indenização pela seguradora em favor da destinatária, ensejando a sub-rogação.

Por outro lado, devidamente citada, a parte requerida quedou-se inerte, atraindo a aplicação dos efeitos da revelia, conforme bem decidido pelo magistrado sentenciante.

Assim, tem-se a presunção de veracidade das alegações contidas na exordial em desfavor do requerido, eis que se trata de direitos disponíveis e a citação foi válida.

Não tendo sido alegado muito menos apresentado qualquer elemento de prova de causa excludente de responsabilidade da transportadora, estando devidamente comprovado o dano e o transporte por parte da requerida, merecem acolhida os pedidos autorais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando a Requerida
VP Transportes e Logística Ltda.
ao ressarcimento da quantia de R$ 8.166,09 (oito mil, cento e sessenta e seis reais e nove centavos), corrigido monetariamente e com juros de mora do desembolso, pela SELIC.

Diante da reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o E. Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.